Tribunal: STF
Processo: HC 202877
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Regressão de regime. Detração. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 670.891, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpria pena em regime domiciliar quando foi condenado à pena de 2 anos e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru/SP revogou a prisão domiciliar e determinou a regressão do condenado ao regime semiaberto.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 670.891, Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do instituto da detração penal. Afirma que, “entre a data da 1ª prisão (23.06.2020) e a data da progressão ao regime aberto (22/09/2020), o paciente esteve no regime semiaberto por 91 (noventa e um dias), valendo destacar que a progressão somente ocorreu porque este preencheu os requisitos do artigo 112, caput, da LEP, ou seja, 1/6(um sexto) da pena cumprida e bom comportamento”. Ocorre que “a autoridade coatora, Juíza da Vara da Execução Criminal de Ourinhos, determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto ao paciente com base apenas na soma das penas, desrespeitando o que expressamente dispõe o artigo 111, caput, da LEP, devendo ser repisado que o período de tempo a ser detraído não depende de nova apreciação judicial visto que já apreciado e deferido quando da progressão do semiaberto para o aberto da 1ª prisão, sendo por isso, patrimônio jurídico do paciente”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão do acionante.
    6. Na Petição n. 60804/2021, a parte impetrante reitera as alegações deduzidas na petição inicial do habeas corpus, juntando aos autos cópia do “Atestado da Pena do paciente no qual se notícia que este tem direito ao regime aberto desde 15/09/2020 e direito ao Livramento Condicional desde 28/02/2021”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Não bastasse isso, ressalto que peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator